Tribunal: TJSP
Processo: 9000276-16.2011.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa de Posturas – Exercício de 2011 – Exceção de pré-executividade oposta por terceiro – Extinção do processo em razão da ilegitimidade do executado originário e nulidade da CDA – Autuação com vício por não apontar o volume do entulho descartado ilegalmente – Insurgência quanto à oposição de exceção por terceiro – Descabimento – Falta de interesse recursal

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa de Posturas – Exercício de 2011 – Exceção de pré-executividade oposta por terceiro – Extinção do processo em razão da ilegitimidade do executado originário e nulidade da CDA – Autuação com vício por não apontar o volume do entulho descartado ilegalmente – Insurgência quanto à oposição de exceção por terceiro – Descabimento – Falta de interesse recursal nesse ponto. Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.